Tribunal: TJMT
Processo: 0001020-62.2010.8.11.0044
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001020-62.2010.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDSON HAROLD WEGNER - CPF: 605.460.859-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO OCORRÊNCIA — TERMO INICIAL — VERBETE Nº 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — NÃO OBSERVÂNCIA.

Deve ser afastada a prescrição intercorrente, quando não evidenciado a ocorrência do termo inicial estabelecido no verbete nº 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que sequer houve tentativa ineficaz de localização de bens.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 100662986) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
não se mostra consumado o transcurso do prazo de 06 (seis) anos (01) ano de suspensão + 05 anos do prazo quinquenal), como foi decidido no leading case REsp 1.340.553/RS
”.

Assevera que “
inexiste prescrição intercorrente em relação à citação, uma vez que em 14/04/2015 houve a interrupção do prazo prescricional que se iniciou em 27/06/2011, após a ciência pela Fazenda Pública da primeira tentativa infrutífera de citação
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões (Id.

100662992).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Com tais considerações, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Resta prejudicada a análise da exceção de pré-executividade.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, declaro a prescrição intercorrente do crédito tributário, e consequentemente, julgo extinta a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do novel Código de Processo Civil.

Isenta a fazenda exequente do pagamento das custas judiciais, haja vista o disposto no art. 39, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 460, da CNGC/MT. Deixo, ainda, de condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que não houve intervenção da parte contrária no feito.

Na hipótese do valor da execução superar o de alçada, encaminhem-se os autos, depois de decorrido o prazo para eventuais recursos voluntários, ao E. Tribunal competente, para o reexame necessário, nos termos do disposto no art. 496 do novo Código de Processo Civil e art. 34 da Lei nº 6.830/80.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.

Publique-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe. [...] (Id. 100662986 – fls. 5/6).

Execução Fiscal de crédito de natureza não tributária,
no montante de R$ 11.084,53: onze mil oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos,
decorrente de multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (certidão de dívida nº 20102510, Id. 100662982 – fls. 16), em que a inicial foi protocolada em 17 de maio de 2010 (Id. 100662982 – 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 3 de julho do mesmo ano (Id. 70527759).

O executado foi citado por edital em 26 de setembro de 2019 (Id. 100662982 – fls. 76) e, na data de 9 de janeiro de 2020, certificou-se o decurso de prazo, sem que fosse realizado pagamento do débito ou garantido o juízo (Id. 100662982 – fls. 77).

Em seguida, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso foi nomeada como curador especial (Id. 100662982) e, na data de opôs exceção de pré-executividade para que fosse reconhecida a nulidade da citação por edital (Id. 100662982 – fls. 81/82).

Nada obstante, em 19 de abril de 2021, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente (Id. 100662986).

Pois bem.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de
multa administrativa
, o lapso de prescrição se exaure em (5) cinco anos, por força da incidência do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. SANÇÃO APLICADA POR MUNICÍPIO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.
PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932
. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A prescrição da execução fiscal de dívida não tributária, mais especificamente para a cobrança de multa administrativa em decorrência do exercício do poder de polícia, é regida pelo Decreto n. 20.910/1932, nos termos do entendimento do STJ firmado no julgamento do REsp 1.105.442/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1060646/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2019). [sem negrito no original]

[...] 7. Quanto ao prazo prescricional para a cobrança das multas impostas pela Administração Pública em razão do seu poder de polícia, há entendimento firmado no STJ de que às infrações praticadas antes da Lei 9.873/1999, quando não existia prazo decadencial para o exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública Federal, deve-se aplicar por analogia a prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932, como o fez a Primeira Seção no que concerne às multas ambientais quando julgou os Temas 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 e 331 (REsp 1.115.078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe 6/4/2010).

8.
Por tratar-se de multa de natureza administrativa infligida pelo Bacen, a prescrição rege-se pelo disposto no Decreto n. 20.910/32, não sendo aplicável ao caso dos autos o art. 174 do CTN ou o Código Civil
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1740185/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
A jurisprudência atual desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o prazo prescricional aplicável às multas administrativas é o quinquenal previsto no art.

1º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, e não o decenal ou vintenário previstos na legislação civil vigente
. Precedentes: AgInt no AREsp 545159/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/04/2017; AgRg no Ag 1388975/SP, Primeira Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 22/06/2016; REsp 1655023/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 27/04/2017.

2. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1667222/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

No que se refere ao início da contagem do prazo prescricional intercorrente,

aduz o verbete nº 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça que “
em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
”.

[...] 1.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com o advento da Lei 11.051/2004, que acrescentou o § 4º ao art. 40 da Lei 6.830/1980, tornou-se possível a decretação
ex officio
da prescrição quinquenal intercorrente pelo juiz, após ouvido o representante da Fazenda Pública. Dispensável, todavia, a intimação do credor da suspensão da execução por ele mesmo solicitada, bem como do arquivamento do feito executivo, decorrência automática do transcurso do prazo de um ano de suspensão e termo inicial da prescrição
.

2.
O entendimento firmado no acórdão recorrido, assim, está de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, sintetizada na sua Súmula 314
: ‘
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente’
.

[...]

4. Recurso Especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1722587/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico, em 21 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em execução fiscal, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida após decorrido o prazo de 5 (cinco) anos a contar do arquivamento provisório do feito, que ocorre após o transcurso do prazo de 1 ano de suspensão da execução, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e da Súmula 314/STJ
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 227638/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de março de 2013). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
SÚMULA 314/STJ
. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.
É desnecessária a intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução, bem como do ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão e é automático, conforme dispõe a Súmula 314 desta Corte
: ‘
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente’
. Nessa linha, é prescindível, também, a intimação da Fazenda Pública da suspensão por ela mesma requerida.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. ‘
O STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief)
’ (AgRg no REsp 1.236.887/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 17.10.2011).

4. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 202392/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2012). [sem negrito no original]

Observa-se que, o prazo da prescrição intercorrente tem início logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, todavia, sequer houve tentativa ineficaz de localização de bens.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022